Tribunal: TJDFT
Processo: 0703909-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703909-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação anulatória de débito tributário no 0708400-38.2020.8.07.0018 ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF (agravado), indeferiu o seu pedido de tutela de urgência consistente em suspender a exigibilidade da sanção arbitrada em procedimento administrativo, multa no valor de R$16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais). Em suas razões recursais (id. 23114742) a parte agravante argumenta, em síntese, estarem presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada vindicada, nos termos do art. 300 e 995, do CPC, diante da presença do dano grave e de difícil reparação, face a probabilidade de inscrição do débito em dívida ativa e órgãos de proteção ao crédito, o que poderá macular a imagem da recorrente, eis que se trata de empresa de grande porte. Assevera não haver perigo de irreversibilidade da medida, pois eventual desconstituição da decisão permitirá ao Agravado cobrar a multa imposta com a devida atualização e, caso contrário, acarretará consequências graves ao regular exercício das atividades da empresa e, até mesmo, expansão e melhorias na prestação de serviços. Requer, inicialmente, o deferimento liminar objetivando “a substituição da garantia ofertada por seguro garantia a penhora de valores ocorrida, até que haja decisão definitiva do presente recurso” (id. 23114742, p. 11). Ao final, no mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de tornar definitiva a tutela postulada. Preparo realizado (id. 23114743 e id. 23114744). Intimado para esclarecer qual pedido pretendia ver apreciado por esta instância julgadora, haja vista não haver nenhuma referência nas razões recursais a respeito do tema contido no pedido do agravo de instrumento, o Agravante manteve-se inerte (Id. 23564440). É o relatório. DECIDO. Em atenção aos requisitos de admissibilidade recursais, observo que o presente Agravo de instrumento não perpassa pelo crivo mínimo de admissibilidade, considerando que não houve o adequado preenchimento do requisito recursal da regularidade formal, indispensável ao recurso, na forma disciplinada pelo Código de Processo Civil. Com efeito, determina a legislação vigente que “O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) III – as razões do pedido de reforma ou de invalidação e o próprio pedido” (art. 1.016, inciso III, do CPC), possibilitando, contudo, o suprimento dessa irregularidade ao estabelecer que “Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único”. O artigo 932, parágrafo único, do CPC, por sua vez, anuncia que “Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único: antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível.” Objetiva o legislador que a parte não seja punida por eventual equívoco na interposição do recurso. Na hipótese, a insurgência recursal cingiu-se na pretensão do Agravante em suspender a exigibilidade do crédito perseguido, referente à penalidade (multa administrativa) imposta pelo Agravado, sob o argumento, em suma, de ser ilegal. Contudo, o Agravante, em seu pedido recursal, objetivou “a substituição da garantia ofertada por seguro garantia a penhora de valores ocorrida, até que haja decisão definitiva do presente recurso” (id. 23114742, p. 11). Diante da irregularidade formal identificada, face a ausência de correlação entre o pedido e a causa de pedir contida no recurso, foi concedido a parte Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para esclarecer qual pedido pretendia ver apreciado por esta instância julgadora, por não ter havido nenhuma referência, nas razões recursais, a respeito do tema contido no pedido do agravo de instrumento (id. 23151687). No entanto, conforme certidão de id.23564440, a parte recorrente deixou de corrigir o vício que comprometia a admissibilidade do agravo de instrumento, permitindo transcorrer in albis o prazo para manifestação. Logo, não tendo a parte Agravante promovido a diligência que lhe competia, face a irregularidade formal contido no próprio pedido recursal, o recurso de agravo de instrumento interposto se mostra manifestamente inadmissível, fato que autoriza seu não-conhecimento pelo relator, na forma do art. 932, inciso III, do vigente Código de Processo Civil, litteris: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Nesse sentido são os precedentes jurisprudenciais desta eg. Corte de Justiça sobre o assunto: AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. dialeticidade. retratação do juízo após sentença. inexistência de apelação. error in procedendo. decisão cassada. recurso parcialmente conhecido e na extensão, PARCIALMENTE provido. - Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. - Tendo o agravante optado por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos da decisão, ou seja revogação da tutela de urgência e fixação de honorários advocatícios, o recurso padece de adequação ou regularidade formal quanto a esses pontos. – (...) - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1294906, 07134769720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES DA REFORMA DISSOCIADAS DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, diante da ausência de correlação entre o pedido formulado e a decisão de primeira instância. 1.1. Em seu recurso, o agravante assevera que postulou reforma da decisão agravada, portanto, a partir de uma interpretação lógico-sistemática, deve ser considerado que o pedido decorre da causa de pedir. 2. No caso dos autos, verifica-se que a decisão objeto do agravo de instrumento julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, que alegava haver excesso de execução, e determinou que a exequente atualizasse o débito e indicasse bens à penhora. O magistrado de primeira instância fundamentou que o débito exequendo foi fixado em liquidação de sentença, sem oposição. 2.1. O agravante interpôs agravo de instrumento, pedindo a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a liberação de recursos penhorados. 3. Diante da evidente ausência de identidade entre o pedido formulado no agravo de instrumento (liberação de recursos penhorados) e a decisão agravada, que não determinou qualquer constrição, aplica-se o art. 932, III, do CPC, que dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 4. Precedente: "Inexistindo correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte em seu recurso e o teor da decisão recorrida, importa reconhecer a inépcia do recurso e, portanto, o não conhecimento do agravo regimental por ausência do pressuposto de regularidade formal. (...)". (20140111795685APC, Relator: Gislene Pinheiro, 2a Turma Cível, DJE: 06/02/2015). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1175858, 07031597420198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 10/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIIVL. BUSCA E APREENSÃO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 295, VI C/C ART. 267, I, CPC. PREPARO IRREGULAR. PEDIDO RECURSAL DISSOCIADO DA SENTENÇA RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Impõe a lei forma rígida ao ato de recorrer, assim, ausentes quaisquer dos pressupostos de admissibilidade, inviável o conhecimento do recurso. (...) 3. Se o pedido apresentado pelo Recorrente não guarda relação com os fundamentos da sentença impugnada, inviável o conhecimento do recurso, uma vez que não observado o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal. 4. Recursos não conhecidos. (Acórdão 665435, 20110510237527APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, , Revisor: OTÁVIO AUGUSTO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2013, publicado no DJE: 5/4/2013. Pág.: 116) Grifo nosso Fica evidente, portanto, que a parte recorrente não cumpriu os requisitos declinados na norma processual que regula o recurso em análise, sendo o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento medida que se impõe. Posto isso, com base no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora